Tribunal: TJMT
Processo: 1039734-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1039734-84.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
(1689)

ASSUNTO:
[
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
, NULIDADE
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (AGRAVANTE), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO GATTO (AGRAVADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE BENEDITO CANAVARROS registrado(a) civilmente como BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (AGRAVADO), ANA MARIA RODRIGUES CANAVARROS - CPF: 171.630.801-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA RODRIGUES CANAVARROS - CPF: 171.630.801-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O 10º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), QUE ESTAVA COM VISTA DOS AUTOS, A ACOMPANHOU.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. ENTREGA EM ENDEREÇO COMERCIAL E RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM ASSINATURA DO CITANDO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE TRAMITAÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação rescisória, na qual os agravantes alegam nulidade de citação ocorrida em rescisória anterior, ao fundamento de que a carta citatória foi enviada a endereço comercial e recebida por terceiro, sem assinatura dos citandos, pleiteando a suspensão de cumprimento de sentença e de apelação em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal realizada em desacordo com o art. 248, §1º, do CPC revela probabilidade do direito apta a ensejar tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença e de atos processuais vinculados à decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal de pessoa física exige entrega direta ao citando com assinatura no aviso de recebimento, sendo nula quando recebida por terceiro, conforme art. 248, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

O envio da carta citatória a endereço comercial, ainda que vinculado a holding familiar, não supre a exigência legal de entrega pessoal nem convalida o vício formal.

Inexistem nos autos elementos que indiquem a ocorrência de exceções legais à regra de citação pessoal, como comparecimento espontâneo ou hipóteses do art. 248, §4º, do CPC.

A nulidade da citação pode ser verificada de plano pelos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária dilação probatória em sede de cognição sumária.

O risco de dano se caracteriza pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com possibilidade de constrições patrimoniais de difícil reversão, bem como pela iminência de novo julgamento de apelação, gerando multiplicação de atos processuais.

A medida pleiteada possui natureza conservativa, destinada a preservar a utilidade do processo, sem antecipação do mérito da ação rescisória.

Não se configura nulidade de algibeira nem incidência dos
arts
. 277 e 282, §2º, do CPC, pois não há demonstração de que os agravantes tenham contribuído para o vício nem é possível afirmar que o mérito lhes seria desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação postal de pessoa física é nula quando realizada em endereço diverso do domicílio e recebida por terceiro sem a assinatura do citando no aviso de recebimento.

A irregularidade formal da citação configura probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência em ação rescisória.

O risco de constrição patrimonial e de multiplicação de atos processuais caracteriza perigo de dano suficiente para suspender o cumprimento de sentença e processos correlatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, §1º; 248, §§1º e 4º; 277; 282, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre nulidade de citação postal de pessoa física sem assinatura do citando; TJ, Agravo de Instrumento 1010679-25.2024.8.11.0000; Agravo de Instrumento nº 1001215-40.2025.8.11.0000.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EVARISTO TRENTIN e ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação rescisória ajuizada pelos agravantes em face d
e
FRANCISCO GATTO
e
ESPÓLIO DE BENEDITO CANAVARROS
, representado pela inventariante
ANA MARIA RODRIGUES CANAVARROS
.

Os agravantes buscam a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 1022225-48.2022.8.11.0000, que tramitou perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Alegam que a citação realizada naquela ação rescisória foi nula, pois as cartas citatórias foram encaminhadas a endereço comercial (Avenida 136, Edifício New York Square, Sala 1704, Ala A, n. 797, Setor Sul, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás) e recebidas por terceiro, sem a assinatura dos citandos, pessoas físicas, no aviso de recebimento.

Na decisão agravada, indeferi o pedido de tutela de urgência por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: (i) a nulidade da citação é evidente, pois a carta citatória de pessoas físicas foi encaminhada a endereço comercial e recebida por terceiro não autorizado; (
ii
) o artigo 248, §1º, do CPC exige que a carta de citação seja entregue exclusivamente ao citando, que deve apor sua assinatura de próprio punho; (
iii
) a jurisprudência, inclusive desta Câmara, é categórica ao afirmar que a validade da citação postal de pessoa física em endereço comercial está atrelada à entrega da carta diretamente ao réu; (
iv
) não há necessidade de dilação probatória ou contraditório para verificar a nulidade, pois esta é comprovada documentalmente; (v) não houve comparecimento espontâneo nem prova de conhecimento da ação pelos agravantes; (vi) existe perigo de dano concreto, pois há cumprimento de sentença em curso, com risco de expropriação patrimonial; e (
vii
) o pedido de suspensão não tem caráter satisfativo, mas conservativo.

Em contraminuta, os agravados argumentam que: (i) o agravo interno não traz elementos novos capazes de infirmar a decisão; (
ii
) a citação foi realizada na sede formal da holding familiar dos próprios agravantes, a empresa QUATRO E COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com endereço coincidente com o local da citação; (
iii
) não há perigo de dano inequívoco, pois eventual reconhecimento futuro da nulidade permitiria o restabelecimento do status quo ante; (
iv
) a concessão da tutela implicaria antecipação do mérito da ação rescisória; (v) a alegação de nulidade após o trânsito em julgado configura "nulidade de algibeira"; e (vi) não há demonstração de prejuízo concreto.

Em manifestação à contraminuta, os agravantes reafirmam suas razões recursais, destacando que o ponto central do recurso é a violação da regra legal de citação postal de pessoa física, independentemente de circunstâncias extrajurídicas como o vínculo do endereço com empresa do grupo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes Pares,

A controvérsia central deste agravo interno reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na ação rescisória, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro ponto a ser analisado é se a alegada nulidade da citação na ação rescisória anterior apresenta probabilidade de direito suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Os agravantes sustentam que a citação foi nula porque as cartas citatórias, destinadas a pessoas físicas, foram encaminhadas a endereço comercial e recebidas por terceiro, sem a assinatura dos citandos no aviso de recebimento, em violação ao disposto no artigo 248, §1º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou-se no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade. Esta orientação foi reconhecida na própria decisão agravada.

Esta Câmara também possui precedentes nesse sentido, conforme demonstrado pelos agravantes, a exemplo do julgado no Agravo de Instrumento nº 1010679-25.2024.8.11.0000 e do Agravo de Instrumento nº 1001215-40.2025.8.11.0000.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, constata-se que as cartas de citação dos agravantes foram encaminhadas a endereço comercial (Avenida 136, Edifício New York Square, Sala 1704, Ala A, n. 797, Setor Sul, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás) e recebidas por terceiro, sem a assinatura dos próprios citandos no aviso de recebimento.

Embora os agravados aleguem que o endereço em questão seria a sede de uma holding familiar dos agravantes, tal circunstância, por si só, em princípio, não tem o condão de convalidar a citação realizada em desconformidade com a exigência legal. Isso porque o artigo 248, §1º, do CPC estabelece requisito formal específico para a validade da citação postal de pessoa física, qual seja, a entrega da carta diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento.

As exceções a essa regra estão previstas no próprio Código de Processo Civil, como no caso de citação em condomínio edilício ou loteamento fechado com controle de acesso (art. 248, §4º), ou quando há comparecimento espontâneo do réu (art. 239, §1º). No entanto, não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de qualquer dessas hipóteses excepcionais.

Ademais, não se verifica nos autos prova de que os agravantes tenham tomado conhecimento efetivo da ação rescisória anterior ou comparecido espontaneamente ao processo, o que poderia suprir eventual vício na citação.

Quanto ao argumento de que seria necessária dilação probatória para aferir a nulidade da citação, entendo que, no caso específico, a questão pode ser verificada objetivamente pelos documentos já constantes dos autos, que demonstram o envio da citação postal a endereço comercial e o recebimento por terceiro, sem assinatura dos citandos.

Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, entendo presente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, consubstanciada na aparente nulidade da citação realizada na ação rescisória anterior.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes alegam que há cumprimento de sentença em curso referente aos honorários advocatícios decorrentes do julgamento da ação rescisória anterior, com risco iminente de expropriação patrimonial. Além disso, argumentam que a Apelação Cível nº 0003028-79.2005.8.11.0046 está em vias de ser novamente julgada em decorrência da anulação determinada pela primeira rescisória.

Na decisão agravada, entendi que não estava presente o perigo de dano de forma inequívoca, porque eventual reconhecimento futuro da nulidade da citação permitiria o desfazimento dos atos praticados em cumprimento da decisão rescindenda, restabelecendo-se o status quo ante.

Contudo, após melhor reflexão e análise dos argumentos trazidos no agravo interno, reconheço que existe, de fato, risco concreto de dano aos agravantes caso o cumprimento de sentença prossiga, com possibilidade de bloqueios, penhoras e até mesmo levantamento de valores, medidas que, na prática, podem ser de difícil reversão.

Ademais, caso a apelação cível nº 0003028-79.2005.8.11.0046 seja novamente julgada e, posteriormente, seja reconhecida a nulidade da citação na ação rescisória que determinou esse novo julgamento, haverá multiplicação desnecessária de atos processuais e recursos, em prejuízo da economia processual e da razoável duração do processo.

Importante ressaltar que a suspensão pleiteada pelos agravantes não tem caráter satisfativo, como alegam os agravados, mas sim natureza conservativa, visando preservar a situação fática e jurídica até o julgamento definitivo da presente ação rescisória.

Não se trata, portanto, de antecipar o mérito da rescisória, mas de evitar danos de difícil reparação aos agravantes enquanto se discute a validade da citação na ação rescisória anterior.

Quanto à alegação de "nulidade de algibeira", entendo que tal argumento não prospera no caso concreto, pois o próprio fundamento da ação rescisória é justamente a ausência de citação válida dos agravantes na ação rescisória anterior, o que, em tese, os impediu de ter ciência do processo e de exercer o contraditório e a ampla defesa tempestivamente.

Os agravados invocam o artigo 277 do CPC, que estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa".

No entanto, não há elementos nos autos que indiquem que os agravantes tenham dado causa à nulidade da citação. Ao contrário, tratando-se de citação - primeiro ato de chamamento ao processo - não se pode exigir conduta prévia dos réus para evitar nulidades, pois estes sequer tinham conhecimento da existência da ação.

Também não se aplica ao caso o disposto no artigo 282, §2º, do CPC, segundo o qual "quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta".

Isso porque, neste momento processual, não é possível afirmar com segurança que o mérito da ação rescisória anterior seria decidido em favor dos agravantes caso tivessem sido regularmente citados e apresentado defesa. A própria propositura da presente ação rescisória, com o recolhimento do depósito prévio exigido por lei, indica que os agravantes ostentam argumentos de defesa que poderiam, em tese, alterar o resultado do julgamento anterior.

Ademais, o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, não pode ser relativizado com base em mera suposição de que o resultado do processo seria o mesmo independentemente da participação da parte.

Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, reconheço a presença da probabilidade do direito invocado pelos agravantes, consubstanciada na aparente nulidade da citação realizada na ação rescisória anterior, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo risco concreto de expropriação patrimonial no cumprimento de sentença em curso e pela possibilidade de multiplicação desnecessária de atos processuais com o novo julgamento da apelação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, determinando: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença dos autos 1022225-48.2022.8.11.0000; e (
ii
) a suspensão da tramitação da apelação cível n. 0003028-79.2005.8.11.0046, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (10º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Não votou

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLO NISHIYAMA (5º VOGAL):

Aguardo o pedido vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (9ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11ª VOGAL):

Aguardo o pedido de visa.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (12º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (13º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (14ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

A discussão cinge-se à validade da citação postal realizada em face de pessoas físicas, encaminhada a edifício comercial e recebida por terceiro, sem assinatura dos próprios citandos no aviso de recebimento.

Dito isso, nos termos do artigo 248, §1º, do Código de Processo Civil, a carta citatória deve ser entregue diretamente ao citando, exigindo-se sua assinatura no respectivo recibo.

A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, tratando-se de pessoa física, a ausência de recebimento pessoal da correspondência implica nulidade do ato citatório, confira
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os
arts
. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015"
(REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020,
DJe
de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas
.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente
.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.
” (
AgInt
no
AREsp
: 2023670/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA A PESSOA FÍSICA. VALIDADE. NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, o aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige, para a validade da citação postal de pessoa física, a entrega da carta citatória diretamente ao citando, mediante assinatura deste no aviso de recebimento.

2. Importante registrar que o caso analisa a validade da citação de pessoa física. Portanto, não se aplica o entendimento que confere validade à citação de pessoa jurídica mediante envio da carta citatória ao endereço do réu. 3. Agravo Interno não provido.
” (
AgInt
no
AREsp
: 2489589/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024 – destaquei).

Também já tive oportunidade de assim manifestar:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CITAÇÃO VIA CORREIO – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA ENTREGA DA CARTA REGISTRADA PESSOALMENTE AO RÉU – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Tratando-se de pessoa física, sendo a citação o ato que integra o réu ao processo, exige-se que seja direcionada à pessoa do réu, nos termos do artigo 248, §1º, do CPC/2015.
” (RAI n.º 0052634-34.2016.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2016).

In
casu
, embora os agravados sustentem que o endereço corresponderia à sede de
holding
familiar dos agravantes, tal circunstância, à primeira vista, não afasta a exigência legal de entrega pessoal da carta citatória.

Dessarte, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, a documentação acostada aos autos revela, ao menos em tese, a plausibilidade da alegada nulidade da citação realizada na ação rescisória originária, especialmente diante da ausência de assinatura dos próprios citandos nos avisos de recebimento.

Do mesmo modo, o perigo de dano igualmente se mostra presente, considerando a existência de cumprimento de sentença em curso, com possibilidade de constrições patrimoniais e multiplicação desnecessária de atos processuais, caso prossiga o regular trâmite da demanda originária.

À vista disso, consoante bem destacado pela i. Relatora:

“Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, reconheço a presença da probabilidade do direito invocado pelos agravantes, consubstanciada na aparente nulidade da citação realizada na ação rescisória anterior, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo risco concreto de expropriação patrimonial no cumprimento de sentença em curso e pela possibilidade de multiplicação desnecessária de atos processuais com o novo julgamento da apelação.”

Assim, sem delongas, escorreita a decisão proferida pela douta relatora, bastando as assertivas esposadas no voto condutor

Por estes termos, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLO NISHIYAMA (5º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (14ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026